Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-33.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012084-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LAUDECYR EGUES DE ARAUJO - CPF: 920.513.591-72 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Evidenciados os requisitos autorizadores, correta a decisão que deferiu a tutela provisória.

É plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais n. 1009212-56.2022.8.11.0040, manejada por
Laudecyr Egues de Araújo
,
que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito e aplicou multa pecuniária em caso de descumprimento da tutela provisória.

Inconformado, recorre o agravante alegando, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, ausente a probabilidade do direito reclamado, porque fundamentado em contrato assinado pela agravada, não havendo qualquer irregularidade na cobrança, em razão da legitimidade da contratação.

Segue sustentando a inexistência de dano irreparável, em razão da suspensão da cobrança sendo incabível a fixação de multa diária. No ponto, assevera que o valor da
astreinte
é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser confundida com indenização, e, por isso deve ser afastada.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para afastar a tutela antecipada, em razão da ausência dos requisitos ensejadores.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 171658199

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 175071325, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 174917193, o agravado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais, proposta objetivando a suspensão de desconto em duplicidade de empréstimo entabulado entre as partes.

Narrou a parte autora que entabulou acordo com a instituição bancaria para findar contrato de empréstimo contraído, em 25 (vinte e cinco) parcelas mensais de R$ 708,55 (setecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), já incluso taxa de juros,
a ser pago via boleto dia 30 de cada mês,
perfazendo um total
de 17.713,75 (dezessete mil e setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

Alegou, no entanto, que o Banco vem debitando mensalmente no seu holerite o valor de R$ 710,22, além do boleto que paga todo mês, cobrando em duplicidade o empréstimo.

O togado
a quo
concedeu a tutela provisória de urgência requestada, para que o Banco se abstenha de realizar a cobrança, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Insurge-se, então, a instituição bancária, questionando a legalidade da contratação e a desproporcionalidade e irrazoabilidade da
astreinte
aplicada.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atentando-se aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, atinente à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão recorrida.

Ora, a probabilidade do direito vindicado, esta demonstrado pela possibilidade de cobrança em duplicidade do empréstimo firmado entre as partes, referente ao mesmo contrato, via débito em conta salario, e mediante pagamento de boleto bancário pelo autor, ora agravante, remetido pelo agravado.

O
periculum in mora
evidencia dos prejuízos financeiros advindos ao consumidor.

Como pontou o togado singular “
há verossimilhança nas alegações da parte requerente, no sentido de que há cobrança em duplicidade, ao passo que se observa, inclusive, que o banco devolveu a parcela cobrada de forma indevida, em que pese o requerente não ter trazido aos autos os contratos, ao argumento de que não lhe foram enviados, algo que se verifica muito na praxe.
No mais, quanto ao perigo da demora para concessão da medida liminar pleiteada, registre-se que o desconto em duplicidade, por si só, acarreta sério prejuízo financeiro ao consumidor, além de lhe restringir novo crédito
(...)”. id n. 96871299

Outrossim, quanto a exclusão/redução da multa cominatória,

segundo preconiza o

art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, à vista das peculiaridades do caso.

Dessarte, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Demais a mais, a multa pode ser revista a qualquer tempo caso se torne inócua ou excessiva.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BANCO QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES ATÉ O MOMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial”.
(RAI n.

1021600-14.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.12.22 -

negritei. )

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão recorrida não merece reparos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023